Tribunal: TJDFT
Processo: 0709847-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709847-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Socinal S.A. – Crédito Financiamento e Investimento contra a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0742656-87.2022.8.07.0001 que não conheceu do requerimento de reconsideração. Socinal S.A. – Crédito Financiamento e Investimento relata que a decisão agravada não conheceu do requerimento de reconsideração e complementou a decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada. A decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada determinou que a SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. não exija do consumidor que instale o aplicativo em novos celulares e não realize qualquer tipo de bloqueio remoto nos aparelhos que ainda o tenham instalado, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada contrato firmado com a referida cláusula; bem como determinou que retire o aplicativo das lojas de aplicativos no prazo de quinze (15) dias, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) até o cumprimento da obrigação. Socinal S.A. – Crédito Financiamento e Investimento declara ser instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) e que possui autorização para oferecer produtos através de parcerias com bancos e instituições financeiras, a exemplo da SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda., a qual atua como seu correspondente bancário. Explica que a SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. promove a facilitação de acesso dos consumidores aos produtos e serviços das instituições financeiras das quais é parceira. Menciona que a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) proferiu o Parecer n. 1/2022/GAB-DPDC/DPDC/SENACON que concluiu que os serviços prestados pela SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. não violam o Código de Defesa do Consumidor. Afirma que a tutela de urgência deferida pelo Juízo de Primeiro Grau representa um periculum in mora inverso, pois já importou na redução do faturamento mensal em R$ 100.000,00 (cem mil reais) e levará à demissão de dez por cento (10%) dos seus colaboradores dedicados ao modelo de operação com correspondentes bancários. Argumenta que a garantia do aparelho celular é essencial para a concessão de empréstimo, pois representa cerca de oitenta por cento (80%) das contratações intermediadas pela SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. Sustenta que a decisão agravada promove o desequilíbrio contratual nos ajustes que foram firmados com a previsão de garantia do aparelho celular, haja vista que as taxas praticadas não mais refletem o risco contratual diante da impossibilidade de bloqueio remoto. Acrescenta que existem outros fornecedores que também concedem crédito mediante a garantia do aparelho celular, os quais serão contratados pelos potenciais consumidores em detrimento da Socinal S.A. – Crédito Financiamento e Investimento e da SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. Reforça que o consumidor pode contratar outras modalidades de empréstimo, caso não concorde com o uso da tecnologia de bloqueio. Afirma que a SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. possui registro no Banco Central do Brasil (Bacen) como correspondente bancário, conforme art. 3o da Resolução n. 4.935/2021 do Banco Central do Brasil (Bacen). Entende que as normas de telecomunicações não são aplicáveis à tecnologia de bloqueio de aparelhos celulares. Argumenta que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) não proíbe a prestação de seus serviços, posto que a referida agência reguladora afirmou no Inquérito Civil Público n. 08190.003161/22-19/MPDFT que não regulamenta as aplicações instaladas nos smartphones. Diz que não há lei que proíba a concessão de empréstimo mediante a garantia de aparelho celular. Declara que não há subtração da apreciação do Poder Judiciário sobre a constrição de bens, pois o bloqueio de algumas funcionalidades do aparelho celular não interfere na posse ou na propriedade do produto. Ressalta o cumprimento ao dever de informação e a ausência de publicidade enganosa, pois a possibilidade de bloqueio das funcionalidades do aparelho celular é disposta em diversas partes do sítio eletrônico da SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. e os termos do contrato são redigidos em linguagem clara e acessível. Sustenta que a sua prática comercial não é abusiva, conforme Parecer n. 1/2022/GAB-DPDC/DPDC/SENACON emitido pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). Entende que não há cobrança abusiva nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Defende que não há violação à Lei n. 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet. Menciona que a taxa de juros praticada é compatível com as usualmente adotadas no mercado de mútuos. Compreende que não existe perigo da demora para o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), razão pela qual ausente requisito para a concessão de tutela de urgência pelo Juízo de Primeiro Grau. Requer a concessão de efeito suspensivo ou, subsidiariamente, que se permita o bloqueio de funcionalidades dos aparelhos celulares, com exceção de: 1) recebimento e efetivação de chamadas e de mensagens de texto (SMS); 2) utilização dos aplicativos WhatsApp e de gig economy (a exemplo do Uber, Rappi, 99, Loggi e outros que o Juízo possa identificar); 3) aplicativos de órgãos governamentais listados pelo Juízo; 4) aplicativos das maiores instituições financeiras do país. Pede a reforma da decisão agravada com a revogação da tutela de urgência deferida no processo originário ou, subsidiariamente, a reforma parcial da decisão agravada a fim de se permitir o bloqueio de funcionalidades dos aparelhos celulares, com exceção daquelas listadas no requerimento subsidiário. O preparo foi recolhido (id 44774859). Brevemente relatado, decido. O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise perfunctória dos autos não revela o preenchimento dos referidos pressupostos. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar que a SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. não exija do consumidor que instale o aplicativo em novos celulares e não realize qualquer tipo de bloqueio remoto nos aparelhos que ainda o tenham instalado, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada contrato firmado com a referida cláusula; bem como determinou que retire o aplicativo das lojas de aplicativos no prazo de quinze (15) dias, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) até o cumprimento da obrigação. A decisão agravada se fundamenta em cinco (5) eixos argumentativos: 1) obrigatoriedade de instalação de aplicativo que bloqueia as funcionalidades do aparelho celular em caso de inadimplência; 2) utilização do aparelho celular para compelir o pagamento da dívida, mas não como garantia do débito; 3) caracterização do aparelho celular como bem essencial e fundamental; 4) vulnerabilidade do consumidor; e 5) restrições impostas em funcionalidades, bens e serviços que não possuem relação com o empréstimo financeiro. Depreende-se que a Socinal S.A. – Crédito Financiamento e Investimento e a SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. oferecem três (3) modalidades de mútuo feneratício, conforme exposto no sítio eletrônico da SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda.: 1) empréstimo sem a garantia do celular, 2) empréstimo com a garantia do celular e 3) empréstimo concedido em contrapartida à indicação e contratação por terceiros (prática similar à intermediação ou agenciamento) (id 41555907, p. 139). A única modalidade de empréstimo a ser analisada neste recurso é a mediante garantia do celular. A existência de alternativas de empréstimos, de forma a contemplar o consumidor que não concorda com a referida modalidade de garantia, não afasta a necessidade de se averiguar a higidez do contrato denominado empréstimo com a garantia do celular, com incidência perante os consumidores que já firmaram essa espécie negocial. É evidente que a instalação do aplicativo denominado SuperSim é obrigatória nessa opção de empréstimo, pois ele instrumentaliza a referida garantia do celular. O aplicativo funciona por meio da concessão de permissão de administrador do aparelho telefônico, a qual viabiliza o bloqueio de diversas funcionalidades remotamente. A agravante afirma que o empréstimo se dá com garantia do celular, porém alega que não há subtração da apreciação do Poder Judiciário sobre a constrição de bens, pois o bloqueio de algumas funcionalidades do aparelho celular não interfere na posse ou na propriedade do produto. Verifica-se, à primeira vista, que o aparelho não é utilizado como garantia em si, mas a multiplicidade de restrições acaba por esvaziar o seu conteúdo, posto que se torna inútil, o que reflete uma forma de constrição. É possível afirmar que existe efetiva privação do bem sem a observância do devido processo legal, em contrariedade ao art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal. A referida constrição é efetiva e aparenta possuir vantagens superiores até mesmo à busca e apreensão, prevista no Decreto Lei n. 911/1969, pois não necessita sequer de protocolo de petição perante o Poder Judiciário, posto que é realizada de maneira remota. É importante ressaltar que atualmente o aparelho celular se amolda com perfeição ao conceito de bem de uso essencial. Considera-se produto essencial aquele que é necessário, indispensável e visa atender às demandas básicas do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor não indica quais produtos são essenciais e a avaliação desta característica é feita casuisticamente. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem entendido, desde 2012, que o celular é bem de uso essencial, posição reafirmada em junho de 2022.[1] É certo que o celular possui múltiplas utilidades além de efetuar ligações, inclusive algumas essenciais ao gozo de diversos direitos da personalidade, tanto que a Socinal S.A. – Crédito Financiamento e Investimento e a SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. focam suas restrições nas funcionalidades do aparelho, não no bem em si, dado ser mais eficaz. A vulnerabilidade do consumidor decorre de uma relação assimétrica estabelecida com o fornecedor e se manifesta de diversas maneiras. A vulnerabilidade é classificada doutrinariamente de variadas formas, porém de maneira geral é reconhecida como técnica, jurídica ou econômica. A vulnerabilidade técnica ou informacional refere-se à assimetria consistente no conhecimento acerca da tecnologia e funcionamento do produto ou serviço. O déficit informacional acentua a vulnerabilidade do consumidor e o expõe a riscos à saúde e segurança. A vulnerabilidade jurídica está vinculada à questão do acesso aos órgãos administrativos e jurisdicionais e representa a dificuldade do consumidor em defender os seus direitos, bem como em virtude de sua exposição a cláusulas contratuais impostas unilateralmente pelo fornecedor, muitas vezes desproporcionais, obscuras e abusivas. A vulnerabilidade econômica é a disparidade de porte econômico entre os sujeitos da relação de consumo. O fornecedor estabelece o preço e a margem de lucro sem qualquer interferência do consumidor. O microssistema de proteção do consumidor se justifica na medida em que promove a tutela do sujeito vulnerável diante do agente econômico. Todo consumidor é vulnerável, porém existem situações em que a vulnerabilidade se manifesta de forma acentuada, denominada de hipervulnerabilidade. O Código de Defesa do Consumidor dirige, nesta hipótese, a proteção ao consumidor hipervulnerável, cujo conceito é aberto e deve ser integrado mediante a análise do caso concreto. É vedado ao fornecedor prevalecer-se da hipervulnerabilidade do consumidor para impingir-lhe seu produto ou serviço (art. 39, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor). O verbo impingir na referida prática abusiva expressa a ação do fornecedor no sentido de obrigar o consumidor a aceitar produto ou serviço que não deseja, mediante a utilização de conduta impositiva que logra ou engana o sujeito vulnerável da relação de consumo.[2] A norma jurídica em referência contempla, de forma exemplificava, o consumidor caracterizado pela fraqueza ou ignorância, merecedor de proteção especial. A hipervulnerabilidade do consumidor se manifesta em razão da idade, saúde, conhecimento ou condição social. O fornecedor não pode se valer do reduzido conhecimento do consumidor para celebrar contrato de fornecimento de produto ou prestação de serviço, sem que conste a devida informação adequada e clara ou mediante a utilização de forma técnica que dificulte a compreensão do conteúdo contratual. Aproveitar-se do consumidor de baixa renda para lhe impor a aquisição de produto ou serviço é também considerado prática comercial abusiva, pois a condição social do consumidor revela, em caso concreto específico e em relação a determinado produto ou serviço, a sua hipervulnerabilidade e a necessidade de proteção especial. O público-alvo da atuação conjunta da Socinal S.A. – Crédito Financiamento e Investimento e da SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. são os autônomos com faixa de renda entre um (1) e dois (2) salários mínimos, bem como os inscritos em cadastros negativos, consumidores que ostentam a qualidade de hipervulneráveis. Esse perfil também corresponde a maior parte dos beneficiários de políticas públicas assistenciais, a exemplo do Bolsa Família, cujo pagamento também ocorre em poupança social digital e pode ser acompanhado pelo aplicativo Bolsa Família.[3] Os consumidores também deixam de agendar consultas médicas pelo aplicativo ConecteSUS, efetuar transferências bancárias gratuitas pela plataforma Pix, além de utilizar o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, que é gratuito e amplamente utilizado para fins pessoais e profissionais. A parcela da população com menor poder aquisitivo utiliza esses serviços predominantemente pelo celular. Poucos são aqueles que possuem notebooks ou desktops, ainda que doados, o que reforça a essencialidade do produto. O usufruto do celular não excede as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida e o referido bem, em regra, não possui valor elevado, de forma que é possível verificar casuisticamente a sua impenhorabilidade, conforme art. 833, inc. II, do Código de Processo Civil.[4] Verifica-se, em análise perfunctória, que a constrição em análise nestes autos não guarda pertinência com o empréstimo financeiro pactuado. A forma de contratação do mútuo em análise não se dá com uma destinação específica, quanto mais para a aquisição do celular, de forma que não é possível afirmar sequer a penhorabilidade desse bem com fundamento no art. 833, § 1o, do Código de Processo Civil.[5] Deve ser ressaltado que a discussão sobre a penhorabilidade do celular deveria ser precedida da fixação de entendimento se a prática da SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. e da Socinal S.A. – Crédito Financiamento e Investimento reflete uma penhora ou algo ainda mais severo, posto que a referida constrição demandaria a observância do devido processo legal, enquanto as medidas tomadas pela SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. e Socinal S.A. – Crédito Financiamento e Investimento antecedem qualquer discussão judicial. Socinal S.A. – Crédito Financiamento e Investimento alega que a tutela de urgência deferida no Juízo de Primeiro Grau é irreversível, pois inviabiliza a continuidade dos serviços, com o comprometimento da sua atividade-fim, bem como possui efeitos ultra partes, haja vista a ocorrência de lesão aos seus funcionários, à cadeia de fornecedores e aos potenciais consumidores, os quais não possuem acesso à maior parte de contratações de empréstimos. Não se verifica o alegado esvaziamento da atividade-fim da parceria entre Socinal S.A. – Crédito Financiamento e Investimento e SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. Não houve o impedimento à atividade empresarial, pois a tutela de urgência se direciona apenas a uma (1) das três (3) modalidades de empréstimos ofertadas. As demais formas de empréstimos estão disponíveis a todos os potenciais consumidores e são hábeis a remunerar Socinal S.A. – Crédito Financiamento e Investimento e SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. A tutela de urgência também não impede o cumprimento dos contratos ou impediu o recebimento dos valores contratados, apenas suspendeu a utilização de medidas que são juridicamente questionáveis, a exemplo do esvaziamento das funcionalidades do celular. O Parecer n. 1/2022/GAB-DPDC/DPDC/SENACON emitido pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) foi elaborado em resposta à consulta solicitada pela SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. sobre a regularidade de seus serviços. A conclusão foi de que a modalidade de concessão de crédito realizada pela empresa consulente não possui qualquer óbice aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, desde que prestadas todas as informações relativas ao empréstimo e à garantia, a fim de garantir que o consumidor decida de forma consciente sobre a linha de crédito que deseje contratar (id 144739942 dos autos originários). Ocorre que os contornos da presente demanda excedem o microssistema de proteção do consumidor, mas possuem incidência sobre direitos da personalidade, direitos e garantias fundamentais e normas de processo civil. O eventual registro da SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. no Banco Central do Brasil (Bacen) como correspondente bancário pode revelar o atendimento de determinados requisitos perante a referida autarquia, porém não é capaz de infirmar os entendimentos esposados nesta análise superficial e não definitiva da demanda. A alegada afirmação de que Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) não proíbe a prestação dos serviços em comento também pode indicar o atendimento de normas infralegais perante a mencionada agência reguladora, mas esse posicionamento não significa, à primeira vista, que exista o integral atendimento ao ordenamento jurídico. A análise da aplicabilidade das normas de telecomunicações e da inexistência de violação ao regramento imposto pela Lei n. 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, são temas sensíveis, porém correspondem a diplomas legais isolados e demandam cognição ampla, que excedem a estreita via do agravo de instrumento. A tese de que taxa de juros praticada é compatível com as usualmente praticadas no mercado de mútuos não possui o convencimento necessário para o presente momento processual. A prática comercial em análise possui sérios e fundados questionamentos que deverão ser melhor explicados ao longo da marcha processual, os quais, a princípio, suplantariam até taxas ínfimas de remuneração pelo mútuo. A discussão quanto à juridicidade da operação é anterior à análise da taxa de juros. As alegações de que, até o momento, não há lei que proíba a concessão de empréstimo mediante a garantia de aparelho celular; o cumprimento ao dever de informação e a ausência de publicidade enganosa são argumentos relevantes, mas cedem espaço, no entendimento desta Relatoria em cognição não exauriente, de que a constrição adotada pela Socinal S.A. – Crédito Financiamento e Investimento e a SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. não guarda pertinência com os mútuos pactuados e são endereçadas a consumidores hipervulneráveis. A prática comercial e a sua forma de cobrança, seja diretamente ou por constrições das funcionalidades do celular, correspondem a dois dos principais temas da presente controvérsia jurídica e possui fundados questionamentos, os quais também deverão ser melhor desenvolvidos no exercício da dialética processual perante o Juízo de Primeiro Grau e não ensejam, neste momento, a reforma da decisão agravada. Confirmo a conclusão adotada pelo Juízo de Primeiro Grau de que há perigo da demora necessário à concessão de tutela de urgência, haja vista que a maior parte dos empréstimos firmados pela Socinal S.A. – Crédito Financiamento e Investimento e SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. – cerca de oitenta por cento (80%), conforme exposto nas razões recursais – são direcionados a consumidores hipervulneráveis e utilizam a tecnologia de bloqueio das funções do aparelho celular, cuja juridicidade é questionável. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da Socinal S.A. – Crédito Financiamento e Investimento não são capazes de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. O requerimento subsidiário, embora possua a intenção de minorar as consequências da prática comercial, não pode ser deferido, pois ainda se manteria a possibilidade de bloqueio remoto das funcionalidades do aparelho celular, a qual corresponde a uma efetiva privação do bem sem a observância do devido processo legal, em contrariedade ao art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessária a análise do perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Acórdão 612415, 20080111373637APC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, , Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2012, publicado no DJE: 23/8/2012. Pág.: 86; Acórdão 1433797, 07065657220218070020, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. [2] HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário da língua portuguesa. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2009. p. 1054. [3] Disponível em: https://www.caixa.gov.br/atendimento/aplicativos/bolsa-familia/Paginas/default.aspx. Acesso em 22.3.2023. [4] Art. 833. São impenhoráveis: (...) II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; [5] Art. 833. São impenhoráveis: (...) § 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.